Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – LEI 7.713/88 E DECRETO 9.520/80 - IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA – ISENÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

1. Os proventos de aposentadoria serão isentos do recolhimento de imposto de renda, quando o contribuinte for portador de uma das doenças graves descritas pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, hipótese em que o benefício será concedido desde a data da aposentadoria.

2. Acaso a enfermidade sobrevenha quando o contribuinte já se encontrar aposentado, o termo inicial da isenção será a “data em que a doença foi contraída”, consoante disposto no Decreto 9.580/2018, artigo 35, II, b e c, § 4o, I, c.

3. O espectro da isenção do IR, cuja interpretação é restritiva, refere-se especificamente a “proventos de aposentadoria”, consoante disposto no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, não a remuneração, que é a retribuição pecuniária devida ao servidor que se encontra em pleno exercício do cargo. Além da expressa referência legal, o Decreto no 9.580/2018 também extirpa quaisquer possibilidades de reconhecimento da referida isenção em relação à remuneração do servidor enfermo, enquanto ele encontrar-se em atividade, tendo em vista que o artigo 35, inciso II, alíneas “b” e “c”, § 4o, I, alínea “c”, daquele regulamento, declara o direito ao benefício no tocante aos “rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas”.

4. Remessa necessária improvida.